Tribunal: TJDFT
Processo: 0715148-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715148-72.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA CASTRO NEVES AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A despeito da petição do agravante de ID 35282675, informando equívoco na qualificação da parte na peça de interposição do recurso, uma vez que o recorrente correto seria FERNANDO HENRIQUE CHAGAS DE ARAÚJO, verifico que os autos de referência versam sobre mandado de segurança impetrado por MARILIA CASTRO NEVES, sem notícia de alteração do polo ativo. Também o recurso em epígrafe foi distribuído em duplicidade em relação ao agravo de instrumento no 0715080-25.2022.8.07.0000, sendo que este último foi protocolado primeiro e distribuído para o eminente Desembargador Hector Valverde Santana. Assim, esclareça a parte agravante as questões acima apontadas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do presente recurso, ante a aparente duplicidade na interposição. Brasília-DF, 16 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador